Tribunal: TJSP
Processo: 1500241-38.2022.8.26.0612
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Apelação Criminal. Homicídio culposo na direção de veículo automotor. Qualificadora referente à condução do veículo sob a influência de álcool (artigo 302, §3o, da Lei no 9.503/97) e causa de aumento da ausência de permissão para dirigir ou carteira de habilitação (artigo 302, § 1o, inciso I, da Lei no 9503/97) caracterizadas. Materialidade e autoria comprovadas. Confissão corroborada pelas

Ementa:
Apelação Criminal. Homicídio culposo na direção de veículo automotor. Qualificadora referente à condução do veículo sob a influência de álcool (artigo 302, §3o, da Lei no 9.503/97) e causa de aumento da ausência de permissão para dirigir ou carteira de habilitação (artigo 302, § 1o, inciso I, da Lei no 9503/97) caracterizadas. Materialidade e autoria comprovadas. Confissão corroborada pelas demais provas produzidas nos autos. Imprudência e imperícia evidenciadas. Perdão Judicial. Inadmissibilidade. Curto relacionamento amoroso entre o réu e a vítima. Ausência de demonstração de abalo emocional que torne desnecessária a sanção penal. Condenação mantida. Dosimetria. Pena-base exasperada em razão da idade da vítima. Reconhecimento da confissão e da menoridade relativa. Incidência da causa de aumento prevista no artigo 302, § 1o, inciso II, da Lei no 9.503/97. Pena de suspensão da habilitação para condução de veículo automotor deve ser fixada com observância dos mesmos parâmetros utilizados para a privativa de liberdade. Mantido o regime prisional inicial semiaberto. Pena privativa de liberdade substituída por penas restritivas de direitos. Readequação da prestação pecuniária imposta. Recurso parcialmente provido.
A condenação, portanto, nos moldes reconhecidos na r. sentença, era mesmo de rigor.